Tribunal: TJBA
Processo: 8000184-42.2018.8.05.0010
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000184-42.2018.8.05.0010 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ANDARAI Advogado(s): VIVIAN DE ARAUJO CALLIGA, WALTER UBIRANEY DOS SANTOS APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s):LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, FELIPE VALENTIM DA SILVA, ADRIANA CATANHO PEREIRA ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL UTILIZADO COMO SUBESTAÇÃO. BEM DIRETAMENTE AFETADO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. NÃO INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto por ente municipal contra sentença que julgou procedente o pedido de anulação de débitos de IPTU incidentes sobre imóvel utilizado como subestação de energia elétrica, por entender que a concessionária é mera detentora do bem e não possui animus domini. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em definir a possibilidade de cobrança de IPTU sobre imóvel de propriedade de concessionária de serviço público, quando este bem (subestação) é indispensável e diretamente afetado à prestação de serviço público essencial de distribuição de energia elétrica, exercido em regime de exclusividade. III. Razões de decidir 3. Os precedentes do Supremo Tribunal Federal fixados nos Temas 385 e 437, que admitem a cobrança de IPTU de particulares que ocupam bens públicos para explorar atividade econômica com fins lucrativos, não se aplicam ao caso por meio da técnica da distinção (distinguishing). A razão de decidir daqueles julgados foi proteger a livre concorrência, o que não se verifica na prestação de serviço público de energia elétrica, que opera em regime de monopólio natural e exclusividade. 4. A concessionária de serviço público não exerce posse com animus domini sobre o imóvel onde opera a subestação, configurando-se como mera detentora. O bem é legalmente classificado como indisponível e reversível, conforme o artigo 14, V, da Lei nº 9.427/1996, e o contrato de concessão, o que esvazia os atributos plenos do direito de propriedade. 5. A ausência de animus domini descaracteriza a hipótese de incidência do IPTU, cujo fato gerador, nos termos do artigo 32 do Código Tributário Nacional, pressupõe a propriedade, o domínio útil ou a posse qualificada pela intenção de ser dono, o que não ocorre na espécie. 6. Em conformidade com a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a não incidência do tributo. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 156, I, e 170, IV; Código Tributário Nacional, art. 32; Código de Processo Civil, art. 85, §11; Lei nº 9.427/1996, art. 14, V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 594.015 (Tema 385); STF, RE 601.720 (Tema 437); TJ-BA - Apelação: 80009648420218050136, Rel. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL, QUARTA CAMARA CÍVEL, p. 05/08/2025; TJ-BA - Apelação: 80023210920198050027, Rel. CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, QUINTA CAMARA CÍVEL, p. 16/07/2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Recurso de Apelação Cível nº 8000184-42.2018.8.05.0010, em que figuram como recorrente MUNICÍPIO DE ANDARAÍ e recorrida COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239